Tribunal: TJMT
Processo: 1021835-38.2023.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021835-38.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AMENADIA MOTA DA SILVA SOUSA - CPF: 106.654.471-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Julgo Prejudicado o Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Com a devida vênia, não há que se falar em necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário e da consequente incompetência absoluta da Justiça Estadual. Isso porque não se busca nesta demanda a responsabilização do INSS mas sim se trata de causa de pedir distinta que não atinge a esfera jurídica da referida parte. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA JULGOU PREJUDICADO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

1.

A ausência do INSS em demanda que discute descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário configura litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC.

2.

A competência para processar e julgar ações dessa natureza é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

3.

A inexistência de litisconsórcio necessário com o INSS impõe a extinção do processo sem resolução do mérito e prejudica o exame de embargos de declaração.

4.

Embargos prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMENADIA MOTA DA SILVA SOUSA contra acórdão proferido nos autos, nos quais aponta a existência de omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025